Tribunal: CARF
Processo: 12689.721072/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2010, 2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721072/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.988 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2010, 2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia
espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por
si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo
se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721072/2011-42
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 02-06) lavrado pela ALF Porto de
Salvador, em 05/10/2011, contra a empresa CSAV GROUP
AGENCIES
AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES, doravante somente CSAV, com vistas à
exigência do crédito tributário no valor total de R$ 40.000,00, referente à multa por
embaraço à Fiscalização, conforme previsto na aliena “e” do inciso IV, art. 107, do
Decreto-Lei no 37/66.
Consta do Relatório Fiscal da infração praticada (fls. 8/9) que:
1. A empresa Csav Group Agencies Brazil Agenciamento de Transportes Ltda.,
acima identificada, deixou de registrar, tempestivamente, no Sistema Integrado
de Comércio Exterior - SISCOMEX, os dados de embarque referentes às
Declarações de Exportação listadas na Planilha 01, anexa a este Auto de
Infração. Nesta planilha estão relacionados os dados de embarque informados
fora do prazo por Declaração de Exportação - DE. Para cada DE- encontram-
se informados a data de embarque; a data de informação no SISCOMEX dos
respectivos dados de embarque e o número do Conhecimento de Embarque
Marítimo (Bill of Lading). Na coluna "MULTA" foi cobrado o valor de
R$5.000,00 (Cinco mil reais) por data de embarque e navio transportador. O
artigo 94 do Decreto-Lei 37, de 18/1 1/66 diz que: " Constitui infração toda
ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por
parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los
2. Com esta conduta acima descrita, o contribuinte supracitado infringiu a
legislação aduaneira (vigente à época cia ocorrência dos fatos geradores)
descrita no Decreto-Lei no. 37 de 18/11/1966. artigo 37. com redacão dada
pela Lei 10.833, de 29/12/2003. combinado com o artigo 37. parágrafo 2°. Da
Instrução Normativa SRF no. 28 de 27/04/1994. com redação dada pela
Instrução Normativa SRI- no. 510 de 14/02/2005 e o inciso 1 do artigo 39 da IN
SRF 28/94. abaixo transcritos:
(...)
(...). Assim, a data de ocorrência do fato gerador se dá no 8o dia após a data de
embarque – conforme consta na quarta coluna da Planilha 01 anexa a este
Auto de Infração.
Consta do Relatório Fiscal de aplicação da multa (fl. 10) que:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

2. A presente multa foi calculada baseado no entendimento pacificado pela
Solução de Consulta Interna no. 08, de 14 de fevereiro de 2008, da COSIT, que
diz: existe tão-somente uma única infração: não prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O
que ocorre é o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados
de embarque, no SISCOMEX, fora do prazo legal estabelecido, não sendo
determinante a quantidade de dados não informados.
Assim, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
Declaração de Exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as Declarações de Exportação cometeram a mesma infração, ou
seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez, por veículo
transportador e por data de embarque, pela omissão de não prestar as
informações exigidas na forma e no prazo estipulados.
Além dos extratos de consulta relativos ao embarque e ao despacho (fls. 16-41), a
Autoridade Fiscal anexou a planilha (fl. 11) que demonstra as declarações de exportação
(DE’s) com dados de embarque informado fora do prazo:

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada, em 06/10/2011, e inconformada com a exigência fiscal, a
empresa autuada apresentou, em 03/11/2011, a impugnação de fls. 49-74, onde, após
um breve relato dos fatos, alega em síntese:
Ilegitimidade passiva: A autuada é agente de navegação enquanto que o transportador
internacional é o interveniente. A multa deve ser aplicada ao transportador. Não pode a
fiscalização, devido à ausência de CNPJ do transportador, autuar terceiros sem qualquer
embasamento legal;
Vício formal: No Auto de Infração a descrição dos fatos não foi realizada de forma
clara e completa, violando o art. 10 do Decreto 70.235/1972. A fiscalização, tão
somente, anexou uma planilha quando deveria ter descrito os fatos no próprio Auto de
Infração;
Duplicidade de cobrança: A multa exigida referente à DDE 20801224004,
transportada pelo navio NYK ESPÍRITO, embarque em 06/02/2008, também é exigida
em outro PAF (12689.721017/2011-52) onde consta como fato gerador o mesmo
veículo transportador. A multa deve ser cobrada uma única vez por veículo
transportador, conforme SCI COSIT no 08/2008.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

Da não caracterização da infração: Não houve descumprimento da determinação legal,
mas sim, o registro intempestivo. A impugnante não embaraçou o procedimento, tão
logo lhe foi possível, prestou todas as informações.
Atraso nas informações pelo exportador.
Denúncia espontânea: alega denúncia espontânea, pois o transportador não deixou de
prestar informações, mas sim adicionou o registro no SISCOMEX antes da lavratura do
Auto de Infração.
É o Relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/01/2008 a 06/05/2011
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
Aplica-se a multa regulamentar pelo atraso na prestação da informação
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833, no caso de registro intempestivo de
dados de embarque marítimo no Siscomex.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e vício formal do auto de infração, no mérito
alega a ocorrência de Bis in Idem, da não caracterização da infração e denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$
40.000,00, devido ao descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
Preliminares
Legitimidade passiva
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como agente
de navegação e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo/navegação como representante do
transportador nas operações aduaneira e dessa forma responde diante das autoridades portuárias
quando no exercício das atribuições próprias da atividade de agenciamento, assumindo, dessa
forma, solidariamente, a sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo,
portanto, responder pela penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das
obrigações acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
[...]
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração.
(...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva
afastada.
(...)
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No
Acórdão 3802-002.315)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o 187
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo no
11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade passiva e
rejeitar a preliminar.
Vício Formal no Auto de Infração - Nulidade
Ainda em sede preliminar o recorrente alega que o auto de infração carece de
vício formal nas seguintes palavras:
Ora. não há um descrição dos fatos suficientes para que se possa identificar o que de
fato ocorreu, não há prova nos autos de que as informações foram de fato prestadas a
destempo. Onde estão os dados relativos à operação e documentos aduaneiros que
demonstrem o suposta infração?6
Como pode a recorrente exercer sua ampla defesa se se quer pode-se apontar os dados
relativos a suposta infração?
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

O auto é vago, superficial, e está mais que comprovado que não atende os requisitos
obrigatórios para sua lavratura e validade, uma vez que, não descreve com precisão os
fatos que ensejaram a pena de multa aplicada.
Como se vê, alega a recorrente que o auto de infração é nulo porque não contem
descrição dos fatos e provas que fundamentem a autuação. Entendo que há um equívoco nessa
afirmação, posto que no Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, que justificou
a penalidade aplicada bem como toda a descrição dos fatos pertinentes com relatórios dos
sistemas (e-fls 8 a 41).
As hipóteses de nulidade estão descritas no art. 59 do Decreto 70.235/72, que
preconiza:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
O recorrente reclama que que não há qualificação adequada do autuado e não
descreve corretamente os fatos, contrariando o artigo 10 também do Decreto 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre que ao analisar o auto não se verifica a ausência dos requisitos previstos
no aludido artigo, bem como não há nenhuma das situações previstas no artigo 59. O auto foi
lavrado por autoridade competente e o direito de defesa foi contemplado. Os requisitos formais
também foram respeitados, tanto que possibilitou a recorrente identificar as razões pelas quais
foi autuada e o embasamento legal da referida autuação.
Nesse sentido, concluo por afastar a alegação de vício formal no auto de infração
– nulidade, assim rejeitar a preliminar.
Diante do exposto, rejeito as preliminares.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

MÉRITO
Da alegada ocorrência de Bis in Idem
O recorrente alega ter a ocorrência da mesma multa para dois intervenientes,
vejamos:
RV: Diferentemente do alegado no r. Acórdão a penalidade aplicada ao caso em tela
deve ser anulada. Isso porque a multa exigida no auto de infração em comento é
também objeto do auto de infração no 12689.721017/2011-52, conforme detalhamos a
seguir:
O auto acima foi lavrado pela Alfândega do Porto de Salvador, exigindo-se, de forma
idêntica, multa pelo atraso na entrega de informações sobre a embarcação NYK
ESPIRITO, com embarque em 06.02.2008, fato gerador em 14/02/2019 e DDE de no
20801224004.
(...)
Diante disso, pela análise dos autos de infração em anexo que comprovam a dupla
penalidade, não há dúvida de que a hipótese dos autos configura a ocorrência de bis in
idem. A base fática para a imposição de várias multas em diversos autos é a mesma.
Aliás o processo 12689.721017/2011-52, para o qual foi apresentada impugnação
administrativa, ainda pende de decisão pela DRJ.
No mais, o argumento utilizado pelos r. julgadores para não acolhimento do Bis in
Idem, no presente caso, de que a multa foi exigida de forma idêntica, porém de sujeitos
passivos diferentes, é de veras um absurdo!
Isso porque, em que pese os autos tenham sido lavrados e face de supostos sujeitos
passivos diferentes, ambas as autuadas são agencias marítimas representante do mesmo
transportador marítimo, bem como a CSAV Agencies do Brasil foi incorporada pela Cia
Libra de Navegação, atualmente denominada LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO.
Sobre a alegação de incorporação destaco a consulta abaixo na qual há a
informação de que a operação ocorreu após o fato gerador, em 01/08/2013.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

Ao enfrentar as alegações de ocorrência de bis in idem a DRJ destacou que as
multas foram aplicadas a intervenientes e DDE’s diferentes, vejamos:
A autuada alega duplicidade de cobrança uma vez que a multa exigida referente à DDE
20801224004, transportada pelo navio NYK ESPÍRITO, embarque do dia 06/02/2008,
também é exigida em outro PAF (12689.721017/2011-52) onde consta como fato
gerador o mesmo veículo transportador. Socorre-se à SCI COSIT no 08/2008 e atesta
que a multa deve ser cobrada uma única vez por veículo transportador.

Como se vê, consoante o art. 5o, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo
transportador se refere também à agência marítima que representa o armador da
embarcação. Saliente-se que o alcance do significado de qualquer palavra não deve ser
fixado sem considerar-se o contexto em que ela está sendo empregada. O transporte
internacional de cargas é atividade complexa, que abrange várias etapas, as quais
envolvem a participação de diferentes intervenientes, cada um deles respondendo pelas
operações e informações correspondentes a suas fases de atuação, assim como, pelas
infrações decorrentes dessas atividades.
A SCI no 08/2008 veio definir que a infração fica caracterizada para cada conjunto de
despachos que se referem à mesma viagem do mesmo veículo. Não há uma infração
para cada despacho, sendo aplicada ao transportador (interveniente) uma única
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

multa de R$ 5.000,00 por grupo de despacho do mesmo embarque, porém isso não
significa dizer que a exigência da multa a um interveniente aproveita aos demais
representantes do transportador, que porventura, venham a informar dados de
embarque fora do prazo.
Neste contexto, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada dispõe
expressamente que ele se aplica a agencia marítima (empresa de transporte
internacional), como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003 Considerando o exposto acima,
entendo que para que se caracterize a duplicidade de lançamento é necessário que
as autuações se dêem em relação ao mesmo interveniente, mesmo navio, à mesma
viagem, e na mesma data e porto de embarque.
Somente nessa hipótese configura-se efetivamente como sendo o mesmo fato gerador, e
consequentemente, somente no caso de total coincidência desses dados será reconhecida
a duplicidade dos lançamentos.
Entendo que cada interveniente tem uma obrigação específica e por essa razão a
responsabilidade e o ônus de não cumprir a informação tempestivamente acarreta a multa para
aquele interveniente. O quadro comparativo apresentado pelo julgador a quo deixa claro que não
se trata de situações idênticas, visto que os DDE’s (grupo de despacho do mesmo embarque) são
diferentes.
Observo ainda que a Solução de Consulta Interna n.o 2 – Cosit, apresentada pelo
contribuinte (e-fls 43), esclarece a questão em sua conclusão no item “a”, veja-se:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos
prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
Concluo, portanto, que no caso em questão não restou configurado o Bis in idem,
posto que as multas foram aplicadas para intervenientes e DDE’s diferentes.
Da infração imposta
Alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa e ausência de
motivação descrita no auto de infração, pois entende que deveria haver a informação quanto ao
embaraço causado à fiscalização.
A priori cabe salientar que entre o fato gerador do auto de infração e a inclusão
das informações no sistema houve atraso além do permitido pela norma legal vigente a época dos
fatos e não há negativa por parte da recorrente nesse sentido. Nos termos do que consta na
legislação a prestação da informação no sistema SISCOMEX em atraso por si só causa embaraço
nas operações aduaneiras e por esta razão ensejam em multas punitivas.
As alegações recursais são genéricas, fato que prejudica a análise pelo julgador
por desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito.
Fácil verificar que da leitura da expressão do art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o
37/1966, a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da
Receita Federal na forma e prazo por ela prevista:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"
(grifei)
O entendimento deste julgador é de que a informação correta não foi prestada
dentro do prazo razoável, conforme estipula a IN SRF no. 800/2007. Ora, se restou caracterizada
a ausência de informação, a conduta é tipificada no ordenamento jurídico e passível de
penalidade pelo Decreto Lei No 37/1966.
Nesse sentido, o atraso no registro da informação correta no sistema de cargas, e o
embaraço no despacho aduaneiro restou configurado, sendo cabível a aplicação da multa prevista
na legislação, tendo em vista que a previsão legal tem justamente a finalidade de coibir tais
situações.
A recorrente ainda busca destacar que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob
o qual se justifica a imposição de multa. As averbações foram feitas tempestivamente, ocorrendo
uma simples inclusão/retificação de informação em momento oportuno para manter o sistema da
RFB devidamente atualizados.
Nesse sentido importante trazer precedente desta turma de julgamento no acórdão
n.o 3201-008.812, de relatoria da ilustre Conselheira Mara Sifuentes, no qual destaco os enxertos
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decretolei no
37/66.
Assim, não assiste razão a recorrente no mérito, pelos motivos acima expostos,
devendo ser mantida integralmente a autuação.
Denúncia Espontânea
Alega o recorrente esta amparado pelo art. 138 do CTN que diz a norma: “A
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

do pagamento do tributo devido (...)” e que não houve início do procedimento fiscal até que as
averbações fossem incluídas/retificadas no sistema.
De pronto, imperioso salientar que em semelhança ao dispositivo trazido pela ora
Recorrente, o legislador tratou de fortalecer o reconhecimento da denúncia espontânea,
incorporando o instituto ao Direito Aduaneiro, através da nova redação dada ao §2o, do art. 102,
do Decreto-Lei no 37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei
no12.350, de 20/12/2010, a seguir transcrito:
caminhou as questões atinentes ao Direito Aduaneiro, onde
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
Contudo, sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, a Solução de
Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016 já se pronunciou:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, conforme disposto
no RICARF:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa maneira foi ementado o acórdão no 3802002.311, de relatoria do ex-
Conselheiro SOLON SEHN, no qual destaco os enxertos abaixo:
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO. INFORMAÇÕES. SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na prestação de informação da
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, decorrente do art. 40 da Lei no
12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-se considerar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever instrumental, que
poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
nãofazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do
sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria toda a funcionalidade dos
deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa que
deixou de registrar e escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entendese, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-
Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à
administração aduaneira relativa à carga transportada.
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea se
houve atraso na prestação da informação.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721072/2011-42

Fl. 334
DF CARF MF
Original